Tribunal: STF
Processo: ARE 820644
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A petição de agravo não atacou o fundamento utilizado pela decisão agravada para inadmitir o recurso extraordinário. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.